Tribunal: TJDFT
Processo: 0704876-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165-A DO CTB. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ACESSO AOS DOCUMENTOS QUE PERMITEM A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DOCUMENTOS DE TERCEIROS TAMBÉM JUNTADOS AOS AUTOS. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO DECLARADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido contido na inicial para fins de anulação do processo administrativo que foi instaurado para aplicação de penalidade por prática de infração de trânsito.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade do processo administrativo que culminou na aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses. Narrou que no dia 06/11/2020 foi autuado pelo Detran/DF por suposta infringência ao art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, fato que deu origem ao Auto de Infração no S003404333, bem como à instauração do Processo Administrativo PA/SEI no 00055-00022587/2022-12. Sustentou que o referido processo é flagrantemente nulo, posto que não foi conduzido em estrita observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Alegou que, embora o procedimento administrativo tenha sido autuado em seu nome, o conteúdo desse dizia respeito à autuação havida em nome de outra pessoa, terceiro estranho, o que inviabilizou a sua defesa administrativa. Aduziu que indicou a todo o tempo tal equívoco, mas não foram tomadas providências administrativas para a regularização da tramitação, prosseguindo-se no julgamento em nome do autor, mas com toda a documentação relativa a outro fato. Defendeu que a penalidade de suspensão do direito de dirigir que lhe foi aplicada decorreu da inadequada instauração do processo administrativo e ausência de disponibilização da completa documentação referente à autuação, que possibilitasse a apresentação de defesa administrativa.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61256260 e ID 61256262). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61256271).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da regularidade do processo administrativo e no eventual prejuízo ao direito de defesa do recorrente.
5. Em suas razões recursais, o autor alega que a Administração Pública não comprova que após a suposta regularização do feito, houve a concessão de prazo para a interposição de defesa escrita, tampouco se ocorreu nova notificação encaminhada o endereço do recorrente. Sustenta que mesmo após o reconhecimento de vício administrativo decorrente da juntada errônea de processo tendo como parte interessada pessoa diversa, o processo administrativo permaneceu sem a juntada dos documentos relativos à aplicação da pena de suspensão do Direito de Dirigir em face do autor, fato que impossibilitou a apresentação de defesa adequada. Afirma que não teve acesso, quando da disponibilização dos autos do processo, ao Auto de Infração, pois quando acessa o processo administrativo eletrônico, constavam somente os documentos de terceiro. Aduz que o processo administrativo foi julgado com base em defesa anexada por terceiro, o que culminou com a condenação do recorrente. Defende a violação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de declarar a nulidade do Ato Administrativo.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente. Efeito suspensivo negado.
7. O processo de um terceiro foi equivocadamente anexado ao processo do autor. Entretanto, a alegação isolada da falha formal não é elemento suficiente para a anulação do processo administrativo, especialmente quando a certidão de ID 61255921 aponta a simples solução para o imbróglio: “foi constatado que o processo 00055-00074208/2022-61, anexado ao processo 00055-00022587/2022-12, tem como interessado pessoa diversa ao processo principal. Desta forma, o processo anexado erroneamente não deve ser considerado para fins de análise do processo 00055-00022587/2022-12, que tem como interessado o Senhor H. S. C. D. O.”. Tal documento foi expedido desde 18/10/2022 e em todas as sucessivas manifestações e recursos interpostos pelo autor, nenhum tratou do direito material do caso, limitando-se a requerer a nulidade do processo, alegando a necessidade de devolução do prazo para apresentação de defesa prévia, a qual, conforme suas alegações, somente seria possível após o autor ter sido esclarecido de que deveria desconsiderar os documentos do terceiro para fins de análise da situação. Tal solução, além de ser de fácil dedução, não implica na necessidade automática de devolução do prazo para a apresentação de defesa prévia.
8. O princípio “pas de nullité sans grief” (não há nulidade sem prejuízo) deve ser observado quando dos pedidos de nulidade de processo com base em erro formal. Nesse sentido, os documentos apresentados pelo autor como prova da impossibilidade de apresentação de defesa prévia não são aptos a demonstrar o impedimento alegado. A alegação formulada no sentido de que o processo administrativo não forneceu os elementos necessários e indispensáveis à plenitude de sua defesa não se sustenta, haja visto que a notificação e o detalhamento da multa são os únicos elementos disponibilizados pelo órgão de trânsito para fins de apresentação de defesa previa em todos os casos que tratam do assunto e acerca dos quais o autor teve pleno alcance.
9. Conforme anotado na sentença de origem, o autor não juntou a íntegra do Processo Administrativo PA/SEI no 00055-00022587/2022-12, limitando-se a juntar o espelho dos andamentos processuais e de cópias de alguns documentos. Por outro lado, o documento de ID 61255936 demonstra que, ao acessar o referido procedimento, o usuário depara-se inicialmente com o detalhamento da multa que levou à penalidade questionada (acerca da qual o próprio autor já havia sido notificado em flagrante e recebido cópia da notificação em sua residência, conforme documento juntado na própria inicial – ID 61255922, p. 5-6), no qual constam claramente os dados do autor, data e horário da autuação realizada em flagrante, dados do veículo, local da atuação e regulamento infringido (Art. 165-A do CTB) e demais anotações relativas à multa, as quais se constituem como as únicas informações disponibilizadas pelo órgão de trânsito em todos os processos que tratam do tema e que são absolutamente suficientes para a apresentação da defesa prévia.
10. Ademais, o recorrente teve oportunidade de apresentar defesa à Jari e recurso ao Contrandife e em ambas as oportunidades sequer tratou de qualquer questão que pudesse levar à invalidação da penalidade aplicada, limitando-se a requerer a reabertura de prazo para defesa prévia sem apontar nenhum elemento que pudesse invalidar a autuação e a penalidade, que se referem, inclusive, à infração autônoma e de mera conduta, descrita no art. 165-A do CTB. Em tais casos, considerando a natureza da infração de mera conduta e a autuação em flagrante, a defesa do motorista supostamente infrator é bastante restrita, não havendo qualquer outro documento que o órgão de trânsito pudesse lhe ofertar para fins de defesa prévia que não o próprio auto de infração ao qual o autor teve indubitável acesso. A alegação de que a anexação inoportuna e indevida de processo de terceiro lhe cerceou o direito de defesa e impediu-o de apresentar a defesa prévia não restou comprovada nos autos.
11. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente, o qual foi regularmente intimado acerca da autuação e do processo instaurado para fins de aplicação da penalidade.
12. Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença.
13. Custas recolhidas. Fixados honorários no valor correspondente a 20% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.